Tribunal: TJDFT
Processo: 0734720-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734720-09.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id. 75291260) da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0709951-07.2020.8.07.0001 – id. 243635876) que, em cumprimento de sentença, rejeitou os cálculos apresentados e a tese de limitação de responsabilidade e reconheceu, por força da sub-rogação estabelecida no acordo judicial homologado, como devido o montante de R$ 663.999,92. Por fim, manteve a suspensão até o encerramento da liquidação extrajudicial. Narra que já pagou o montante de R$ 524.025,96 e após o pagamento houve acordo entre o agravado e Antônio Furtado de Souza no valor total de R$ 664.000,00, dando-se início à cobrança de R$ 292,833,31 e que o acordo incluiu honorários e multa (CPC 523). Alega que é incabível a cobrança dos valores previstos no CPC 523, pois está em liquidação extrajudicial, não podendo arcar com valores fora do concurso de credores. Defende que o valor remanescente a ser pago é de R$ 112.875,82, havendo um excesso de R$ 179.957,49. Sustenta que não se opõe ao acordo, mas que só deve ressarcir nos limites da apólice contratada, conforme determinado em sentença. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. Não há risco de dano, sequer alegado, que justifique a atribuição de efeito suspensivo, visto que o processo principal já se encontra suspenso até o encerramento da liquidação extrajudicial. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 26/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator